Tribunal: TJMT
Processo: 1037527-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037527-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 713.004.671-69 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA -
RESTRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROPOSTA DE
EMISSÃO DE
CARTÃO DE CÉDITO ASSINADO
PELO CONSUMIDOR -
AUS
Ê
NCIA DE ILICITUDE

-

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANOS NÃO CONFIGURADOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor
comprovar minimamente o alegado na inicial ou contrapor os argumentos e documentos apresentados pelo requerido.

2. O
dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEI
ÇÃO
PAIVA

contra a sentença
p
roferida na
Ação
de
Indenização por Dano

Mora
l

ajuizada
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO
, que

julgou
improcedente
o pedido da inicial
e condenou o autor ao p
agamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor
da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
recorrente aduz,
em síntese, que

a recorrida afirma a existência de um débito junto a instituição CALCARD, porém, não apresentou o contrato de n. 2371242 ou qualquer prova que pudesse ter dado origem ao débito em comento.

Assevera que não possui relação jurídica com a parte apelada que justifique a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que em momento algum negou ter efetuado um cadastro para análise de crédito com a empresa CALCARD, no entanto, teve seu nome negativado pela empresa Ipanema VI, tomando conhecimento sobre a CALCARD somente na juntada da contestação.

Menciona que
mesmo após ter feito o preenchimento de uma ficha cadastral, nunca recebeu qualquer cartão e nem mesmo efetuou compras, portanto, não reconhece qualquer débito que lhe foi atribuído
.

Sustenta que não há nos autos qualquer prova válida da contratação, tampouco da entrega ou utilização de cartão, nem mesmo da notificação da cessão de crédito à empresa requerida, conforme exigência do art. 290 do CC.

Defende que a inscrição indevida lhe acarretou danos morai
s
e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id.
289242891
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA
ajuizou
Ação de Indenização por Dano
Moral

em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, aduzindo, em síntese, que

não adquiriu produtos, muito menos contratou os serviços da empresa reclamada e não possui qualquer compromisso pactuado com a demandada que justificasse a negativação do seu CPF, no valor total de R$ 461,27, inscrita em 10/10/2018.

Por essa razão, requereu a declaração
a inexistência de débito de R$ 461,27, com a consequente exclusão dos
seus
dados dos órgãos de proteção ao crédito, além da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Apesar de

o
recorrente aleg
ar
que
o requerido não

comprova a
existência
da dívida por
não ter recebido o cartão e nem mesmo efetuou
compras,

razão não lhe socorre, na medida em que
o apela
do
desincumbiu do
ônus que lhe
competia.

Isso porque,
inicialmente
,
o a
utor
desconhecia por completo a dívida
questionada
, no entanto, o apelado
demonstrou
nos autos
o
cadastro do autor solicitando o cartão de crédito CALCARD, devidamente acompanhado
de fotos por biometria e
documentos pessoais do autor/apelante
(Id
s
. 289242857
e 289242859
)
e
as faturas do cartão de crédito contendo
transações com o supermercado “Comper-73” localizado próximo ao domicílio do apelante
(Ids.
289242860 e
289242861)
.

O apelado juntou ainda, a
certidão do Cartório do 7o Ofício
de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo,
informando o registro do Contrato de
Cessão
e
Aquisição
d
e Direitos
s
obre Carteira
d
e Créditos
s
em Coobrigação
e
Outras Avenças
,
em que figura, como
cedente a
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
(Id.
289242854
).

P
osteriormente
,

tornou-se
incontroverso nos autos que o apelante efetuou um cadastro para solicitação do crédito com a empresa CALCARD.

Portanto,
restou comprovada a
relação jurídica entre as partes e a adesão do autor ao cartão de crédito, não havendo que se falar em
desconhecimento

da dívida.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano
indenizável
e do nexo causal.

É
cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor
comprovar minimamente
o alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC ou contrapor os argumentos e documentos apresentados pelo requerido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações.
2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação
da mesma
ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato
ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC). (TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, não há a demonstração de
ilicitude e nexo
,
tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo
o
apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar
a ilicitude da cobrança
, não é possível imputar
ao apelado
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025